Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700846-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão de ID 31995280, proferida esta Relatoria, que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento. Segundo a agravante, estão presentes os requisitos objetivos para concessão da tutela pleiteada, visto que, na hipótese da não concessão a Agravante sofrerá prejuízos irreversíveis. A agravante informa que já foram bloqueados mais de trezentos e setenta mil reais nas contas da Agravante, sem considerar os bloqueios ocorridos nos últimos dias. Informa que os prejuízos diários em desfavor da Agravante estão impactando cada vez mais e aumentando o risco de sobrevivência da empresa, uma vez que em razão dos bloqueios diários não tem conseguido honrar pontualmente sequer com o pagamento dos salários de seus funcionários. Esclarece que na data de ontem, 20.01.2022, a Agravante foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho e participará de uma audiência na próxima segunda-feira, 24.01.2022, justamente em razão de atraso no pagamento de salários aos seus funcionários. A agravante informa que quando da interposição do agravo de instrumento ofertou um bem em garantia que possui valor suficiente para arcar com o valor exequendo. Assim, a Agravante requer a reconsideração da Decisão ID 31995280, com a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID 32013812). É o relatório. Decido. Conforme decidido em sede liminar, os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado contra a agravante, em que se busca a satisfação de crédito no valor R$ 4.264.982,58, referente à Contrato Preliminar de Cotas Sociais e Outras Avenças”. A agravante ofertou em garantia à presente execução a Carta Fiança n.o 1170-001/21 (ID 105655429), emitida pela XMB Digital Bank, no valor de R$ 5.544.621,13. No entanto, o magistrado entendeu que, como a carta fiança não tem origem bancária, ela não preenche todos os requisitos dispostos no art. 835, §2o, do CPC. Assim, não considerou a execução garantida. O Juízo de origem deferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 30 (trinta) dias. Em sede de agravo de instrumento, a agravante ofertou à penhora, o bem imóvel objeto da transcrição no 45.935 do 3o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP, que, segundo a agravante, pertence à VILLA AYMORÉ SOCIEDADE ANÔNIMA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 49.335.078/0001-56, com sede Capital a Rua Cardeal Arcoverde, 2210, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05408-040. Ocorre, no entanto, que o pedido de substituição a penhora não foi apresentado na origem, sendo apresentado apenas nesta sede recursal, privando a parte contrária do devido contraditório. Sendo assim, o acatamento da pretensão de substituição da penhora nesta instância configuraria supressão de instância. Dessa forma, devem ser mantidos os fundamentos da decisão liminar no sentido de indeferimento, considerando-se que a renovação da diligência do SISBAJUD se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar a efetivação da prestação jurisdicional. Assim, havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido infrutífera a solicitação de penhora. Nesse contexto, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 2. Recurso conhecido e provido”. (07222707320218070000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2021). Indefiro o pedido de reconsideração formulado. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador